Tribunal: STF
Processo: AI 591240
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CRIMINAL. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE CINCO DIAS, NOS TERMOS DA LEI
8.038/90. INTEIRO TEOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEÇA OBRIGATÓRIA.
SÚMULA STF Nº. 288.
1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em
sessão plenária, acerca da subsistência do art. 28 da Lei 8.038/90
em matéria penal, restringindo-se a Lei 8.950/94, que ampliou o
prazo de interposição do agravo para dez dias, ao âmbito normativo
do processo civil (AI 197.032-AgR, rel. Min. Sepúlveda Pertence,
Pleno, DJ de 05.12.97). Incidência da Súmula STF nº. 699.
2.
Considera-se incompleto o traslado a que falte a cópia do inteiro
teor do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula STF nº. 288.
3.
 Agravo regimental improvido.